Tribunal: TJDFT
Processo: 0729715-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SICAF. OCORRÊNCIA IMPEDITIVA INDIRETA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE.
1. O Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (Sicaf) constitui o registro cadastral do Poder Executivo Federal, mantido pelos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Serviços Gerais (Sisg), e tem por finalidade o cadastramento e habilitação de pessoas físicas ou jurídicas que se interessarem por participar de licitações promovidas por órgãos ou entidades da Administração Pública Federal. Art. 1° do Decreto n. 3.722/2001.
2. O alerta de Ocorrência Impeditiva Indireta é uma funcionalidade implementada no Sicaf com o objetivo de evitar fraudes, identificando a tentativa de burla à aplicação de penalidade de inidoneidade e de impedimento de contratar ou licitar com a administração pública, por intermédio da constituição de outra sociedade empresarial pertencente aos mesmos sócios e que atue na mesma área.
3. Presume-se fraude quando a sociedade que procura participar de certame licitatório possui objeto social similar e, cumulativamente, ao menos um sócio-controlador e/ou sócio-gerente em comum com a entidade apenada com as sanções de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade, previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/1993 (Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.218/2011, Primeira Câmara e Acórdão n. 1.831/2014, Plenário).
4. A empresa que apresente ocorrência impeditiva indireta não pode ser sumariamente desclassificada, cabendo à comissão de licitação ou ao pregoeiro analisar o caso concreto, com o necessário contraditório, considerando a data da constituição das empresas, o ramo de atividade, eventual transferência de acervo, dentre outros.
5. Constatando-se a tentativa de burla à sanção anteriormente aplicada, resta configurado o comportamento inidôneo da licitante, a justificar a penalidade de impedimento de licitar e de contratar com a União com o consequente descredenciamento no Sicaf.
6. A sanção administrativa aplicada à licitante é ato administrativo, que goza de presunção de certeza e legitimidade, razão pela qual somente poderia ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação. O controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional, restrito ao exame de legalidade, em consideração ao princípio da separação dos poderes.
7. Segurança denegada.